Tribunal: TJPA
Processo: 0824987-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824987-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO APIAKA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE MATERIAL OU HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável majorado e continuado (art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71 do CP), contra decisão que indeferiu (i) o pedido de retificação da Guia de Recolhimento Provisória e (ii) a concessão de prisão domiciliar humanitária. A defesa sustentou erro na data de início da pena e no cálculo da reprimenda final, bem como a existência de fatores pessoais e estruturais que justificariam o recolhimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há irregularidade formal ou material na guia de recolhimento provisória capaz de prejudicar o apenado; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária, com base na idade avançada, etnia, primariedade e superlotação prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A guia de recolhimento provisória reflete corretamente o período de prisão provisória cumprido, que foi integralmente considerado e detraído da pena imposta, nos termos do art. 42 do CP, não havendo prejuízo ao apenado.

4.

Eventual divergência entre a data de início da pena e os registros da guia constitui erro meramente formal, sem repercussão executória relevante ou restrição de direitos.

5.

A concessão de prisão domiciliar fora do regime aberto exige prova robusta de vulnerabilidade clínica grave, ausência de tratamento intramuros ou situação excepcional, o que não restou comprovado nos autos.

6.

A idade avançada, a primariedade e a etnia indígena, embora relevantes, não autorizam por si sós a medida, na ausência de elementos clínicos ou antropológicos específicos.

7.

A superlotação do sistema penitenciário, ainda que grave, não legitima, isoladamente, a mitigação das normas de execução penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

8.

A execução provisória da pena não impede, por si, o cumprimento em regime fechado, conforme jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retificação da guia de recolhimento só se impõe quando a inconsistência compromete efetivamente a execução penal, o que não ocorre quando há mera divergência formal sem prejuízo ao apenado.

2.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação concreta de situação excepcional de vulnerabilidade clínica ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, não sendo suficiente a idade avançada ou a superlotação carcerária.

3.

A execução provisória da pena não impede, por si só, a manutenção do regime fechado quando amparada em título condenatório válido e não suspenso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, arts. 117 e 197; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 185876/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO RIBEIRO APIAKA,
devidamente qualificado nos autos, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA, que indeferiu os pedidos de retificação da Guia de Recolhimento Provisória e de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulados em sede de execução provisória de pena privativa de liberdade.

A defesa alegou que a guia de execução não refletiria com exatidão a data de início do cumprimento da pena, registrando como termo inicial o dia 03/05/2023, quando o correto seria 29/04/2023, conforme auto de prisão e sentença condenatória. Aduziu, ainda, que constaria como reprimenda definitiva o total de 14 anos, em aparente descompasso com o
quantum
fixado na sentença, que, após aplicação do
art. 42 do Código Penal
, teria estabelecido o total de 13 anos, 5 meses e 13 dias.

Quanto ao segundo pedido, sustentou-se que o apenado, com 73 anos de idade, primariedade técnica, pertencente à etnia indígena e com residência fixa na comarca, se encontra recolhido em unidade prisional superlotada e ainda responde à execução de forma provisória, circunstâncias que autorizariam a substituição da custódia prisional por prisão domiciliar, nos termos do
art. 117 da LEP
e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

A decisão agravada entendeu inexistir equívoco na guia executória, ao considerar que a detração foi oportunamente reconhecida e que o cômputo do tempo de pena efetivamente cumprida abrange integralmente o período de prisão provisória. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, reputou-se ausente qualquer quadro de excepcionalidade que autorizasse o deferimento da medida fora das hipóteses expressas na legislação de regência, sobretudo diante do cumprimento da pena em regime fechado e da ausência de comprovação de vulnerabilidade clínica ou impedimento físico.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente os fundamentos da decisão combatida.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso merece conhecimento, por preencher os pressupostos de admissibilidade, revelando-se formalmente regular e tempestivo, nos termos do
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

II – DO MÉRITO

A controvérsia relativa à suposta irregularidade da guia de recolhimento provisória exige, à luz do princípio da verdade real e da segurança jurídica executória, exame rigoroso acerca da existência de prejuízo concreto e atual ao apenado. A defesa aponta que o termo inicial da pena consta como sendo o dia 03/05/2023, quando o correto seria 29/04/2023, bem como sustenta que a pena total indicada na guia seria de 14 anos, em discordância com o quantum efetivamente declarado na sentença após detração.

Ocorre que, da análise dos autos, especialmente do atestado de pena atualizado e da própria sentença penal condenatória, depreende-se que o período de prisão provisória foi regularmente considerado e descontado da pena imposta, conforme determina o
art. 42 do Código Penal
. O lapso referido está expressamente incluído como “pena já cumprida”, sendo, pois, computado para todos os fins executórios, inclusive progressão de regime e benefícios legais.

Contudo, mesmo que se admitisse erro material na data inaugural da guia, trata-se de irregularidade meramente formal, incapaz de gerar qualquer restrição de direitos, ausente qualquer demonstração de que tal divergência tenha repercutido negativamente no tempo de pena executada, no regime prisional ou na análise de direitos subjetivos. Ademais, os parâmetros materiais da pena, inclusive a detração, foram analisados e aplicados de forma compatível com o título judicial condenatório, não se vislumbrando nulidade ou omissão a ser sanada, conforme decisão de ID 31660565.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a alegação central repousa na combinação de fatores pessoais (idade avançada, etnia indígena, primariedade, residência fixa) e estruturais (superlotação do Presídio de Itaituba), aos quais se agrega o argumento da execução provisória, sob o manto da presunção de inocência. Embora tais elementos não devam ser menosprezados, o contexto fático-jurídico dos autos revela que inexiste qualquer circunstância clínica, pericial ou documental apta a comprovar situação excepcional de vulnerabilidade, enfermidade grave ou impossibilidade de tratamento intramuros, condições essas que poderiam autorizar, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar mesmo em regimes mais gravosos.

A jurisprudência dominante, a despeito de admitir flexibilizações do
art. 117 da LEP
, tem reiterado que a prisão domiciliar somente pode ser concedida fora do regime aberto mediante robusta comprovação de condição pessoal extrema, como doença terminal, debilidade profunda ou ausência de estrutura médica prisional, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O art. 117 da LEP permite a concessão do regime domiciliar aos condenados com mais de 70 anos de idade ou com doença grave que cumpram pena em regime aberto. 2. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar.
3. O caso sub judice, todavia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência desta Corte. De acordo com o Tribunal estadual, "é certo que [...] o paciente e sua esposa possuem três filhos maiores de idade, dois deles domiciliados na mesma cidade de Leme, local de residência do paciente e de sua mulher (fls. 13), pessoas que, evidentemente, teriam condições de fornecer os cuidados necessários à mãe doente" (fl. 192).4. Além disso, o acusado foi condenado pela prática dos crimes de estupros de vulnerável praticados no ano de 2015 - quando, a despeito de pretender se valer de sua avançada idade para obter a concessão de prisão domiciliar, já tinha 76 anos.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 185876 SP 2023/0296993-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (G.N.)

Tratando do caso em tela, a condição etária, por si só, não autoriza a substituição da pena, tampouco a primariedade ou a etnia, salvo quando articuladas com elementos clínicos ou antropológicos específicos, circunstância ausente neste processo.

A alegada superlotação do sistema penitenciário, ainda que gravíssima e reiteradamente denunciada por organismos nacionais e internacionais, não pode, isoladamente, justificar a concessão de medidas substitutivas, sob pena de se estabelecer um regime jurídico paralelo e generalizado, dissociado da individualização da pena e do controle jurisdicional específico.

Por fim, a execução provisória da reprimenda tampouco legitima a adoção automática de regime mais brando, porquanto não existe incompatibilidade formal entre a ausência de trânsito em julgado e a custódia cautelar em decorrência de decisão condenatória sujeita a recurso. A presunção de inocência, neste cenário, não é absoluta, estando sujeita às balizas do
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
, interpretado à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
(STF, HC 126.292/SP, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki).

Nesta esteira, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta ou violação a direito líquido e certo do apenado, a manutenção da decisão agravada se impõe como medida de rigor técnico e fidelidade ao sistema de execução penal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026